Tribunal: STF
Processo: HC 215390
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o eminente Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 725.115/SP. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente, ante a representação da autoridade policial, desde 11/04/2022, pela suposta prática dos crimes do art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo). 



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 2081061-77.2022.8.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Argumenta viável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Sublinha as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Alude à Recomendação nº 62, de 2020, do CNJ, que diz respeito à adoção de medidas protetivas à propagação da Covid-19 no âmbito do sistema prisional.



    5. Requer, liminarmente, a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, postula a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 725.115. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, aludindo ao verbete nº 691 da Súmula do STF, limitou-se a afirmar a impossibilidade da análise das pretensões, uma vez pendente o julgamento do mérito da impetração formalizada no Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo situação de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na preventiva: 



 



    “(...) Aos delitos imputados cominam-se penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro) anos – artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal.



    A materialidade, por ora, se encontra suficientemente demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 3/4, 5/7, 9/29), autos de exibição e apreensão (fls. 9/12, 30/34 e 57), laudos periciais (fls. 69/105 e 107/116 e pelas declarações das vítimas. 



    Há indícios suficientes de autoria em relação aos investigados, em específico a confissão do investigado FERNANDO SANTOS ARAÚJO perante a Autoridade Policial nos autos do Processo nº 1500295-80.2021.8.26.0210, onde ele admite a coautoria do roubo investigado no presente expediente, na companhia dos investigados JONATHAN e DOUGLAS.



     Neste sentido, a confissão de FERNANDO e o envolvimento dos demais investigados foi corroborada pelas demais diligências investigativas. Em específico a comparação das armas e características físicas dos investigados com as imagens capturadas pelo sistema de monitoração interna do estabelecimento vítima durante a ação delitiva.



    A reforçar o envolvimento de JONATHAN e DOUGLAS com o roubo objeto dos autos, a quebra de sigilo do aparelho celular de Fernando revelou diálogos trocados entre Fernando e Douglas. Nestes, ambos fazem possível alusão à troca de tiros com a polícia militar durante a perseguição e fuga após a prática do roubo, bem como sobre a recuperação das armas apreendidas pela polícia e a aquisição de novas armas para a pratica dos delitos. 



    (...)



    Ao analisar as ligações efetuadas e recebidas pelo referido terminal telefônico, constatou-se que DOUGLAS e JONATHAN realizaram diversas ligações para JOELITON tanto às vésperas do roubo, como após o delito, circunstância que aliada ao cadastro da linha como contato no celular de FERNANDO, denota que JOELITON é o ponto de convergência entre todos os roubadores, o que, a princípio, corrobora as informações de que ele seria o articulador do roubo.



    Destarte, consoante as informações obtidas durante a investigação, a prisão cautelar se revela imprescindível à garantia da ordem pública.



    Os acusados são processados pela pratica de roubo circunstanciado, delito de extrema gravidade, praticado por ao menos 4 indivíduos, com exacerbada violência contra as vítimas e disparos de arma de fogo contra os policiais, durante intensa perseguição, por rodovias e estradas rurais da região.



    Não obstante, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, equiparado à hediondo (artigo 1º, inciso II, alínea "b" da Lei nº 8.072/90) a demandar maior rijeza deste juízo em sua apuração.” (e-doc. 4, p. 43-45)



    10. O Juízo, ao decretar a preventiva, assentou a gravidade concreta da conduta, mormente pelo seu modus operandi, no que o paciente com mais 3 agentes cometeram roubo mediante emprego de arma de fogo e, em seguida, durante perseguição da polícia por rodovias e estradas rurais, efetuaram diversos disparos na direção dos agentes de segurança. Assim, ficou demonstrado o risco à ordem pública, estando fundamentada a custódia.



    11. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.929/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 130.911-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos) 



    “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa), de modo isolado, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018).



    13. A pandemia ocasionada pela Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão. A observância da Recomendação nº 62 do CNJ, que visa evitar a disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. A par desse aspecto, presente a hediondez do delito — art. 1º, inc. II, al. “b”, da Lei nº 8.072, de 1990, não se aplicam as medidas dispostas na citada resolução, nos termos do art. 5º-A, a versar que “as medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher) “.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    16. Determino seja retificada a autuação, porquanto este habeas corpus foi formalizado em face de decisão proferida pelo e. Ministro Presidente do STJ no HC nº 725.115/SP. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator